Tribunal: TJMT
Processo: 1035171-55.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035171-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 632.880.281-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA PARCIALMENTE.
DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS AOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. READEQUAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de abusividade contratual, determinando a readequação dos encargos incidentes sobre o saldo devedor de cartão de crédito consignado, limitando-os à correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, com possibilidade de restituição simples dos valores pagos a maior, caso comprovado. O banco apelante sustenta prescrição e validade integral da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de valores pagos em razão do contrato de cartão de crédito consignado; (
iii
) determinar a validade da readequação dos encargos contratuais imposta pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, apresenta esforço argumentativo específico contra os fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade do contrato e à prescrição, cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ (
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP), aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) às ações de repetição de indébito decorrentes de responsabilidade contratual. Assim, reconhece-se a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 13/08/2014.

A ausência de cláusula contratual expressa sobre os encargos financeiros aplicáveis ao saldo devedor configura violação ao dever de informação previsto no CDC, justificando a limitação dos encargos àqueles previstos para situações de
mora — correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

A sentença não converte o contrato em empréstimo consignado nem o anula, mas apenas limita os encargos aplicáveis aos expressamente pactuados, conforme o princípio da transparência e da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de argumentos da contestação em sede recursal não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações que visam à repetição de indébito em razão de cobrança contratual.

A ausência de pactuação expressa sobre encargos financeiros no contrato de cartão de crédito consignado autoriza sua limitação aos encargos previstos para a mora, em observância aos deveres de informação e transparência do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 205 e 206, §3º, IV e V; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, e 46; CPC/2015, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1035171-55.2024.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
X
ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada por ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato - Termo de Adesão e Cartão de Crédito de nº 804717793, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, facultando a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, na hipótese de comprovação de pagamento à maior após a adequação do contrato. Por conseguinte, determinou que as custas e despesas processuais fossem arcadas "
pro-rata
", observando a justiça gratuita concedida ao autor, e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Em suas razões (
id
289109925), sustenta o apelante, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal nos termos do art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, uma vez que os descontos se iniciaram em 13/10/2010 e a ação foi distribuída apenas em 13/08/2024.

Argumenta, alternativamente, a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, considerando que o primeiro desconto ocorreu em 17/11/2010.

No mérito, afirma que a contratação foi regular, tendo o apelado ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado.

Alega que o autor realizou saques e compras com o cartão de crédito, como comprovado pelas faturas juntadas.

Pondera que o contrato existe e foi celebrado validamente dentro dos parâmetros legais e autorizados pelo Banco Central.

Diz
que o demandante sabia que a operação era diversa do empréstimo consignado comum, pois tal informação estava claramente marcada no cabeçalho do documento e na ficha que autorizou os descontos.

Ressalta
que o banco comprovou a existência da relação contratual e a disponibilização de valores por meio de TED para a conta do autor.

Defende
que os descontos do valor mínimo da fatura ocorrem para garantir que o cliente pague ao menos o mínimo necessário do seu saldo devedor.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, preliminarmente, reconhecer a prescrição.

Em suas contrarrazões (
id
289109932), o apelado argui preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o apelante apenas reproduziu sua contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito,
pugna pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO P
REJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO
)

Eminentes pares:

Em suas razões
recursais
(id 289109925), sustenta o
banco
apelante, a ocorrência de prescrição trienal nos termos do art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, uma vez que os descontos se iniciaram em 13/10/2010 e a ação foi distribuída apenas em 13/08/2024.

Argumenta, alternativamente, a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, considerando que o primeiro desconto ocorreu em 17/11/2010.

Pois bem.

Os argumentos do recorrente merecem parcial acolhida.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em
princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de
janeiro/2011
(id
254564769
e id 254564770
), portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
13/08/2024
.

Posto isso,
acolho em parte

a prejudicial de mérito e
reconheço a prescrição das prestações descontadas antes de 13/08/2014 (mais de 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação).

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
DA
OFENSA À DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
o apelado
suscita
(
id 289109932
)
,
em sede de preliminar,
a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o apelante apenas reproduziu sua contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

Isso porque,
muito embora as razões recursais tenham veiculado argumento
s
similares aos constantes
na
contestação oposta, nota-se nítido esforço argumentativo no sentido de contrapor os fundamentos centrais da sentença hostilizada.

Vê
-se
que o apelante dedicou tópicos e parágrafos a rebater especificamente os pontos centrais da sentença recorrida, analisando
minuciosamente
os fundamentos adotados.
H
á individualizada controvérsia quanto
ao efetivo esclarecimento da modalidade do contrato e ciência
do contratante.

Ademais, o recorrente
alega a prescrição,
questão que representa um dos pilares de sua insurgência.

Todos esses tópicos encontram perfeita correlação com os fundamentos centrais da
sentença
de primeiro grau.

Assim,
é possível identificar claramente as razões de inconformismo do banco apelante, estando presentes os elementos mínimos para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa pelo apelado, que apresentou contrarrazões robustas, refutando todos os pontos abordados no recurso.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato
e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Portanto, não se verifica o vício apontado.

Logo
,

REJEITO

a preliminar.

É como voto.

V
OTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
controvérsia cinge-se à adequação dos encargos aplicados no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

De início, cumpre destacar que a sentença não negou a existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado, tampouco reconheceu qualquer vício de consentimento na sua formação. Ao contrário, o juízo sentenciante expressamente reconheceu que
"a tese da parte autora não se sustenta, posto que, utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de
saques
e
compras
em
estabelecimentos
comerciais, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação."

O ponto
central
da questão reside nos encargos aplicados pela instituição financeira sobre o saldo devedor das faturas não quitadas integralmente, limitando-se o juízo
a quo
a determinar que sejam observados os encargos expressamente previstos no contrato.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o contrato (
Contrato - Termo de Adesão e Cartão de Crédito de nº 804717793
– id 289109912) não estabeleceu expressamente a taxa de juros remuneratórios aplicável ao saldo devedor remanescente, limitando-se a fazer referência, no item 11, aos encargos aplicáveis em caso de mora.

Essa ausência de informação clara e precisa sobre os encargos financeiros viola o dever de informação e transparência que deve permear as relações de consumo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, correta a sentença ao determinar a readequação dos encargos aplicados no saldo devedor do cartão de crédito, limitando-os à correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, conforme previsto no próprio contrato para as situações de mora, afastando a aplicação de quaisquer outros encargos não expressamente pactuados.

Importante ressaltar que a sentença não determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, mas apenas adequou os encargos financeiros aplicáveis ao saldo devedor, afastando a cobrança de juros e demais encargos não expressamente pactuados, reconhecendo a existência e validade do contrato na modalidade cartão de crédito consignado.

Como bem destacado na sentença,
"não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor corroído pelo tempo.
Do mesmo modo, não é válida a taxa de juros especificada nas faturas do cartão de crédito, pois não avençados daquela forma."

Ao definir que sobre o saldo devedor devem incidir apenas correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a sentença buscou preservar o equilíbrio contratual, impedindo que a instituição financeira aplique encargos não expressamente pactuados e informados ao consumidor no momento da contratação.

É princípio basilar das relações de consumo o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, bem como sobre as cláusulas contratuais, notadamente aquelas que estabelecem encargos financeiros. A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada sobre o saldo devedor das faturas não quitadas integralmente configura violação ao dever de informação e transparência.

Assim, ao determinar que sejam aplicados apenas os encargos expressamente previstos no contrato, a sentença não está convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em outra modalidade contratual, tampouco está inovando nas cláusulas contratuais. Está, na realidade, assegurando que sejam observados os termos pactuados e claramente informados ao consumidor.

Ou

seja,
a sentença não determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, nem declarou sua nulidade. Apenas adequou os encargos aplicáveis ao saldo devedor, em consonância com os termos expressamente pactuados, assegurando o equilíbrio contratual e a observância aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Desse modo, a sentença está em consonância com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, evitando que a instituição financeira se beneficie de sua própria falha ao não estabelecer claramente os encargos aplicáveis ao saldo devedor do cartão de crédito.

A adequação dos encargos determinada pela sentença não implica em qualquer violação à liberdade contratual ou interferência indevida no contrato firmado entre as partes, mas apenas assegura que sejam aplicados os encargos expressamente pactuados, em observância ao dever de informação clara e precisa que deve nortear as relações de consumo.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter
protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
apenas para reconhecer
a prescrição das prestações descontadas antes de 13/08/2014 (mais de 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025